Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CORRE. ENTRAVE BUROCRÁTICO DO JUDICIÁRIO. IMÓVEL COM DIVERSAS PENHORAS REGISTRADAS. PREFERÊNCIA. NATUREZA DE DÉBITO. ORDEM DE PENHORA. PRODUTO DA EXECUÇÃO INSUFICIENTE. CONSTRIÇÃO NÃO LEVADA A EFEITO.
1. O indeferimento do pedido de penhora fundado na falta de tempo suficiente entre a efetivação da constrição até a hasta pública em face do transcurso da prescrição intercorrente está contrária à expressa previsão contida no § 4o-A do art. 921 do CPC.
2. Se o pedido de constrição for indeferido não será apto a suspender o prazo da prescrição intercorrente. Por outro lado, se deferido o pedido de constrição, na forma do § 4o-A do art. 921 do CPC, o prazo para de correr pelo tempo necessário às formalidades da constrição até a efetiva constrição de bens quando, então, o interrompe, retomando a contagem inicial.
3. O entrave burocrático do judiciário para a efetivação de determinação judicial não pode prejudicar a parte. Enunciado de Súmula 106 do STJ.
4. O bem imóvel indicado está gravado com diversas outras constrições, sendo que eventual alienação do bem deverá observar as preferências conforme a natureza da dívida, bem como a ordem de preferência de acordo com a anterioridade de cada penhora, na forma do art. 908, § 2o, do CPC.
5. Evidenciado que o produto da execução do bem encontrado será totalmente absorvido pelos créditos preferenciais e pelas penhoras anteriores, não se levará a efeito a penhora, na forma do art. 836 do CPC.
6. Em razão da manutenção do indeferimento do pedido de penhora, revoga-se o efeito recursal suspensivo inicialmente deferido, de modo que o prazo a que se refere o art. 921, inc. III, do CPC volta a fluir a contar da publicação do presente acórdão.
7. Agravo de Instrumento não provido.